Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-85.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Venda e compra de bem imóvel, com cláusula fiduciária. Abordagem de devedora, fiduciante, questionando higidez de procedimento de execução extrajudicial (Lei no 9.514/97), ainda a perquirir revisão de cláusulas, para readequação de valores, agregando oferta consignatória. Juízo de parcial procedência. Recurso do réu, a que se dá provimento, para julgar improcedente a demanda.

Ementa:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Venda e compra de bem imóvel, com cláusula fiduciária. Abordagem de devedora, fiduciante, questionando higidez de procedimento de execução extrajudicial (Lei no 9.514/97), ainda a perquirir revisão de cláusulas, para readequação de valores, agregando oferta consignatória. Juízo de parcial procedência. Recurso do réu, a que se dá provimento, para julgar improcedente a demanda.